Tribunal: TJDFT
Processo: 0718273-59.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTENTICAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração Cível opostos por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra acórdão da 5a Turma Cível que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de indeferimento da petição inicial de Ação Monitória, por ausência de prova escrita idônea consistente em contrato eletrônico desprovido de elementos mínimos de autenticação da assinatura atribuída ao devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos e fundamentos relativos à validade da assinatura eletrônica; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado quanto à aplicação da MP no 2.200-2/2001, da Lei no 14.063/2020 e do art. 107 do Código Civil; (iii) determinar se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para reformar o acórdão e permitir o prosseguimento da ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado aprecia expressamente a idoneidade do contrato eletrônico apresentado e conclui que inexistem elementos mínimos de autenticação, como IP, biometria, geolocalização, certificação ou outro mecanismo de verificação apto a assegurar a autoria e a integridade do documento.
5. A decisão não nega a validade abstrata das assinaturas eletrônicas, mas afirma que, no caso concreto, a prova produzida não atende à exigência do art. 700 do CPC quanto à prova escrita idônea.
6. Não há contradição interna no julgado, pois os fundamentos adotados são coerentes com a conclusão de que a assinatura eletrônica apresentada não oferece segurança jurídica suficiente para aparelhar ação monitória.
7. O descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial ou de conversão do feito ao procedimento comum justifica o indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, 330 e 485, I, do CPC.
8. O modelo de negócio da cooperativa, regido pela Lei no 5.764/1971, não afasta a necessidade de observância dos requisitos processuais e probatórios para o manejo da ação monitória.
9. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica é efetivamente debatida e decidida, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadequados para rediscutir o mérito da decisão.”; “2. A ação monitória exige prova escrita idônea, cabendo à parte demonstrar a autenticidade e a integridade do contrato eletrônico mediante elementos mínimos de verificação.”; “3. O descumprimento da determinação de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição, ainda que a parte sustente a validade abstrata da assinatura eletrônica.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 330, 485, I, 489, § 1o, IV, 494, I, 700 e 1.022; CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei no 14.063/2020, art. 4o; CC, art. 107; Lei no 5.764/1971.
Jurisprudência relevante citada: Não há.